Tribunal: TJDFT
Processo: 0732215-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732215-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA VASCONCELOS GOYANNA LONGO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se não haver instrumento de procuração da autora/apelante TATIANA VASCONCELOS GOYANNA LONGO outorgando poderes aos advogados Dr. Márcio Lima da Silva (OAB 30.936-A) e Dra. Jéssica Andrade de Castro (OAB 61.721-A). Desse modo, intime-se a autora/apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação processual, inclusive com instrumento que contenha poderes especiais para desistir da interposição do recurso de apelação. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora